Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707319-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN DA PENA PEREIRA IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GILVAN DA PENA PEREIRA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Em suma, sustenta o impetrante que o paciente está preso desde o dia 04 de maio de 2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido após a deflagração da Operação Il Padrino, sobrevindo denúncia por crime de lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas e de associação para o tráfico, baseada em provas digitais (interceptações telefônicas, campanas e quebras de sigilo telefônico e telemático), recebida no dia 02 de junho de 2023, oportunidade em que restou decretada a prisão preventiva do paciente. Afirma que a integralidade dos arquivos digitais, antes sigilosos, tornou-se disponível para acesso aos advogados e Ministério Público, mediante fornecimento de e-mail válido. Aduz que a defesa, no entanto, não teve acesso à integralidade da prova produzida, bem como aos meios de prova, em especial os seguintes: disponibilização do sistema VIGIA, a fim de que a defesa possa contraditar a prova técnica que serviu de base ao oferecimento da denúncia; resposta dos ofícios das operadoras de telefonia TIM, CLARO, VIVO e OI, com a data de início e fim da implementação das interceptações telefônicas, bem como dos prefixos e IMEIs que foram interceptados nas 06 fases da medida; indicação da senha coringa correta para acesso das provas (documentos da 3a Fase da Interceptação Telefônica). Alega que, além de não disponibilizar todos os elementos de prova à defesa do paciente, garantindo-se, assim, o exercício do contraditório e ampla defesa com paridade de armas em relação à acusação, o Juízo a quo designou audiência de instrução e julgamento para os dias 04, 05, 06 e 07 de março, em flagrante cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a suspensão das audiências dos dias 04, 05, 06 e 07 de março de 2024, até que seja fornecida a integralidade da prova e meios de prova. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com o sobrestamento dos autos até a juntada e acesso da defesa do paciente às supracitadas provas e elementos de prova. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como cediço, o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, vale conferir julgado da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, grifo nosso) No caso vertente, a prova pré-constituída carreada aos autos não se mostra capaz de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a autoridade impetrada consignou expressamente que “a integralidade dos dados e chamadas interceptadas nas seis quinzenas estão disponíveis para acesso na pasta compartilhada.”. Confira-se o teor da decisão de ID 184357679 dos autos de origem: Trata-se de pedido formulado pela defesa do acusado GILVAN DA PENA PEREIRA no qual requer a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, disponibilização de dados e sobrestamento do feito. Instado a se manifestar sobre os dados requeridos pela defesa de GILVAN, a delegacia de origem informou que os dados relativos à interceptação telefônica (bilhetagem e outros) estão contidos dentro dos próprios arquivos remetidos pela DIPO/PCDF (ID n. 175281450). Alguns outros dados, como bem citado pelo policial responsável, ficaram disponíveis tão somente durante a vigência da medida de interceptação, sendo que algumas dessas informações sequer foram solicitadas às operadoras de telefonia. Por conseguinte, em contato com a autoridade policial, foram corrigidos alguns arquivos de interceptação que estão pasta compartilhada no sharedpoint. Saliente-se que a integralidade dos dados e chamadas interceptadas nas seis quinzenas estão disponíveis para acesso na pasta compartilhada. Quanto ao mais, assevero que atualmente não existem mais arquivos sigilosos referentes a qualquer fase da operação denominada “IL PADRINO”, tendo sido levantado o sigilo tanto nesta ação penal quanto no procedimento cautelar n. 0728405-64.2022.8.07.0001. Por essas razões, nada a prover em relação às petições de IDs n. 176612213 e 182566373, sendo que eventual dado faltante deverá ser indicado pela defesa de forma individualizada, não bastando para tanto a alegação genérica de que existem dados não disponibilizados à defesa, em especial diante da afirmação da delegacia de origem de que não possui outros dados além dos já remetidos ao juízo. Foram acostados aos IDs n. 183626060, 183626061, 183626062, 183626063, 183626064 e 183626065, os memorandos da DIPO/PCDF informando as exatas datas de início e fim de cada período de interceptação telefônica, o que dispensa qualquer providência complementar. Intimem-se. No que tange à senha coringa, destacou o Juízo a quo que “não prospera a alegação de que a senha coringa da pasta compartilhada ‘3.2’ da ‘3a Fase’ estaria incorreta, o que impossibilitaria o acesso da Defesa, pois a assessoria deste Juízo, na presente data, novamente acessou e baixou a mencionada pasta compartilhada, logrando executar sem dificuldades o respectivo arquivo “reader” com a senha coringa disponibilizada.” (ID 186807626 dos autos de origem). Com efeito, enquanto o impetrante diz que a senha está incorreta, a magistrada, categoricamente, afirma que está correta, inclusive destacando que a assessoria daquele juízo utilizou a mesma senha fornecida à defesa do paciente para acessar e baixar a pasta compartilhada. Logo, considerando que os serventuários da justiça gozam de fé pública, a tese da defesa se apresenta inverossímil. Em relação ao Sistema Vigia, software utilizado pelas companhias prestadoras de serviço de telefonia para viabilizar os procedimentos de interceptação telefônica autorizados pelo Poder Judiciário no curso de investigações criminais, a autoridade impetrada não examinou o pedido de acesso deduzido pelo impetrante. Nada obstante, entendo pertinente consignar que a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DAS MÍDIAS EM FORMATO REQUERIDO PELA DEFESA. GRAVAÇÕES INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, o art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Neste caso, constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 155.813/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) Para melhor compreensão, transcreve-se trecho do voto proferido pelo e. Ministro Reynaldo Soares: (...) estando os elementos de prova disponíveis à defesa, não há se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem Sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa. Deve-se registrar, ainda, que a autenticidade das mídias é a regra, uma vez que os agentes investigadores possuem fé pública. Dessa forma, não cabe ao Poder Público demonstrar a autenticidade das interceptações, mas sim à parte impugnar sua veracidade, com fundamento em elementos concretos. Nesse contexto, não tendo o impetrante demonstrado eventual dúvida acerca da autenticidade das mídias em momento oportuno, não há se falar em disponibilização dos Sistemas "Guardião" ou "Vigia", para tal finalidade. Nesse contexto, ausente o alegado cerceamento de defesa, não há como acolher o pedido liminar de suspensão das audiências. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora